Tribunal: TJES
Processo: 0009414-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009414-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL CAITANO DE MACEDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO DER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
0009414-82.2022.8.08.0024

Recorrente: JOEL CAITANO DE MACEDO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8596891).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela parte recorrente
,
verifico que sustenta:
a)
que requer a concessão da justiça gratuita;
b)
que a sentença do juízo originário merece reforma;
c)
que é suficiente a declaração do verdadeiro condutor para comprovação da autoria da infração;
d)
que sejam declarados nulos os autos de infração lavrados em seu desfavor.

Decisão de ID 10048135 convertendo o julgamento em tela em diligência e determinando
(i)
a intimação do recorrente para colacionar aos autos os documentos de identificação e comprovante de residência dos demais autores (Giovanni Alex de Araújo

e Dilvani Silva) e
(ii)
a intimação das partes para se manifestarem a respeito de possível extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do process
o (art. 485, IV, do CPC), em razão da visível necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN/ES e DER/ES
.

Preliminarmente, em detida análise dos autos, observo que a parte recorrida sustentou sua ilegitimidade passiva, ao passo que os autos de infração foram lavrados por órgão diverso (DER).

O entendimento adotado por esta Turma Recursal é de que o DETRAN/ES possui legitimidade para as ações que pretendam a anulação, transferência de pontuação e retirada do procedimento administrativo do nome da parte autora, mesmo que advinda de outro órgão autuador, ante a responsabilidade do órgão munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor.

Nesse sentido, o DETRAN/ES é legítimo para compor o polo passivo da lide por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide, em especial porque a alteração no procedimento inicial terá de passar pelo órgão de trânsito.

Todavia, considerando que pretende-se a alteração/nulidade dos autos de infração originários, é imperioso reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 113, I do CPC.

Portanto, como os autos de infração, objeto da presente lide, foram lavrados pelo DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), reconheço que tal órgão deveria ter integrado o polo passivo da presente demanda.

Por fim, destaco que, embora o pedido inicial seja de indicação de real condutor, a consequência lógica da alteração do condutor implica na retificação do auto de infração e do processo administrativo, pelo qual é necessária a integração do órgão autuador, nos termos acima fundamentados.

Pelo exposto, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário, pelo qual
JULGO EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Digo isso porque, analisando detidamente a inicial, observa-se que a ação foi proposta em face do Detran/ES e do DER/ES, tendo ambas as partes apresentado defesa nos autos (vide ID 8596822).

Logo e com todas as vênias, não há que se falar em extinção sem resolução do mérito.

No mais, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito